Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-08.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009732-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VILMAR DA SILVA - CPF: 588.282.499-00 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), OLIVEIRA E GONCALVES LTDA - CNPJ: 17.027.413/0001-62 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: OLIVEIRA E GONCALVES LTDA

APELADO: VILMAR DA SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITO NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL. GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais. O autor adquiriu veículo seminovo Nissan Versa Advance 1.6 automático, ano/modelo 2021/2022, pelo valor de R$ 87.900,00, com garantia de 90 dias, que um mês depois apresentou defeito no marcador de combustível. A requerida recusou-se a realizar o conserto adequado sob alegação de que a aquisição do sensor original não compensaria pelo preço, propondo aguardar a localização da peça pela internet. O autor arcou com o custo da peça original no valor de R$ 4.477,00 e mão de obra de R$ 240,00. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.717,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) analisar se o defeito apresentado no marcador de combustível configura vício oculto ensejador de responsabilidade do fornecedor; (iii) examinar se restam configurados os danos materiais e morais pleiteados e se deve ser mantido o quantum fixado.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do seu convencimento, evitando retardar a prestação jurisdicional.

O defeito no marcador de combustível, componente essencial para o funcionamento adequado e seguro do veículo, manifestou-se menos de um mês após a aquisição, dentro do prazo de garantia contratual de 90 dias, caracterizando vício oculto que compromete a utilização regular do bem.

A recusa da fornecedora em adquirir o conjunto original da concessionária, condicionando a solução à localização de peças pela internet, viola o dever de reparação previsto no CDC, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus de aguardar indefinidamente uma solução.

As provas dos autos comprovam que a concessionária não comercializa o sensor de combustível separadamente, exigindo a aquisição do conjunto completo da bomba, circunstância evidenciada pelas conversas entre o autor e o mecânico, justificando o valor despendido de R$ 4.477,00 para aquisição da peça e R$ 240,00 de mão de obra.

A situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, considerando o defeito grave ocorrido em menos de um mês, a inércia da fornecedora em solucionar adequadamente o problema e a necessidade de o consumidor arcar com despesas significativas para conserto coberto pela garantia.

Se o valor fixado a título de danos morais se revelar excessivo, deve ser reduzido para atender aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O defeito no marcador de combustível de veículo seminovo, manifestado em menos de um mês após a aquisição e dentro do prazo de garantia contratual, caracteriza vício oculto que compromete a utilização regular do bem, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A recusa do fornecedor em adquirir o conjunto original da peça necessária ao reparo, condicionando a solução à localização de alternativas de menor custo, viola o dever de reparação previsto no CDC, legitimando o consumidor a realizar o conserto por conta própria e pleitear o ressarcimento integral dos valores despendidos. 3. A situação que obriga o consumidor a arcar com despesas significativas para conserto de defeito coberto pela garantia, diante da inércia do fornecedor, supera o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cujo valor, se for excessivo, deverá ser reduzido."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLIVEIRA E GONCALVES LTDA

na
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais nº 1009732-08.2025.8.11.0041
ajuizada por
VILMAR DA SILVA,
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a decisão de ID 105155743, e condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.717,00, a título de danos materiais, corrigidos pela Taxa Selic desde o desembolso, bem como ao valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais, acrescidos da Taxa Selic, desde a sentença.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, este fixado em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Preliminarmente, argui a apelante o cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, pois a oitiva demonstraria sua boa-fé e que o vício jamais inviabilizou o uso do veículo.

No mérito, sustenta que os veículos usados apresentam desgastes naturais inerentes à sua própria trajetória e a ocorrência de uma falha pontual no marcador de combustível não pode, por si só, ser transmutada em vício redibitório ou defeito oculto apto a ensejar a reparação integral.

Salienta que buscou alternativas viáveis e de menor custo para resolver o problema do apelado — como a aquisição da peça via mercado digital —, mas o apelado ignorou a solução apresentada e se precipitou adquirindo um conjunto completo diretamente da concessionaria, violando o dever de mitigar o próprio prejuízo.

Insurge-se quanto ao valor dos danos materiais, sob a alegação de que não pode ser responsabilizada por um custo majorado pelo próprio comportamento do consumidor, que atropelou a tentativa de solução amigável e razoável.

No mais, aduz que não restou caracterizado o dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 357686926).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que em 11/11/2024, o autor/apelado adquiriu da requerida/apelante um veículo da marca Nissan, modelo Versa Advance 1.6 Automático, ano/modelo 2021/2022, pelo valor de R$ 87.900,00 (oitenta e sete mil e novecentos reais), com garantia de 90 (noventa) dias.

Segundo o demandante, em menos de um mês de uso, o veículo apresentou problemas no marcador de combustível, tendo informado imediatamente à requerida, a qual encaminhou o veículo para uma mecânica, mas mesmo após o suposto reparo, o problema persistiu.

Narrou que a requerida se recusou a realizar o conserto adequado, sob a alegação de que a aquisição do sensor de combustível original da Nissan, em conjunto com a bomba de combustível, não compensaria pelo preço, informando que apenas realizaria a substituição se encontrasse as peças pela internet.

Assim, diante da negativa da requerida, afirmou que teve que arcar com o custo da peça original por conta própria, no valor de R$ 4.477,00, em 5 parcelas, além de R$ 240,00, de mão de obra.

Desse modo, ajuizou a ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$4.717,00, referente ao reembolso integral do custo do conserto do veículo, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Na contestação, a requerida postulou pela improcedência da demanda.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente os pedidos da inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Consoante relatado,
argui a apelante o cerceamento de defesa, ao argumento de que a oitiva das testemunhas demonstraria sua boa-fé e que o vício jamais inviabilizou o uso do veículo.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,Publicadono DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminarsuscitada.

Mérito

No caso, a apelante alega que
os veículos usados naturalmente apresentam desgastes, porém, o defeito no marcador de combustível manifestou-se em menos de um mês após a aquisição, dentro do prazo de garantia contratual de 90 dias expressamente pactuado.

Observa-se que o marcador de combustível constitui componente essencial para o funcionamento adequado e seguro do veículo, cuja falha compromete a utilização regular do bem.

E tal defeito não era aparente no momento da aquisição e somente se manifestou com o uso do automóvel, portanto, a caracterização do vício oculto resta evidente.

A tese de boa-fé da apelante não se sustenta diante dos fatos comprovados, uma vez que as conversas via WhatsApp demonstram que, após a comunicação do defeito pelo autor em 12/11/2024, a apelante encaminhou o veículo para mecânica, porém, o problema persistiu.

Ademais, quando o autor solicitou novo reparo, a apelante condicionou a solução à localização de peças pela internet, recusando-se a adquirir o conjunto original da concessionária sob alegação de que o valor não compensaria.

Salienta-se que tal conduta viola frontalmente o dever de reparação previsto no CDC, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus de aguardar indefinidamente uma solução incerta.

Importante registrar que o consumidor não pode permanecer indefinidamente privado do uso adequado de bem essencial como um veículo, aguardando que o fornecedor eventualmente localize peças de menor custo.

E ainda, a conduta do autor/apelado de adquirir a peça original junto à concessionária, após constatar a inércia da parte apelante, configura exercício regular de direito, não abuso.

Além disso, a conversa entre o autor e o mecânico (ID 357687435), comprova que a concessionária não comercializa o sensor de combustível separadamente, exigindo a aquisição do conjunto completo da bomba, circunstância que se evidencia pela conversa entre o autor e o mecânico (ID 357687435).

Assim, o valor despendido de R$ 4.477,00, para aquisição da peça, mais o valor da mão de obra (R$ 240,00), encontram-se devidamente comprovados pelas notas fiscais e comprovantes de pagamento de ID’s 357687438 e 357687439.

Desta feita, demonstrado que o dano material abrangeu o valor relativo a peça e mão de obra, há de ser mantida a condenação tal como lançada, no valor de R$ 4.717,00.

Por fim, quanto ao
dano moral
, não prospera a pretensão recursal.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que além de defeito grave (marcador do combustível), ocorrido em menos de um mês, a inércia da apelante em solucionar adequadamente o problema e a necessidade de o consumidor arcar com despesas significativas para conserto do defeito coberto pela garantia.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor excessivo, se comparado ao valor do dano material.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, há que ser reduzido o valor para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026